Tribunal: TJSP
Processo: 2340877-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de prestação de contas de inventário. A autora alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, sustentando que a declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de prestação de contas de inventário. A autora alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, sustentando que a declaração de hipossuficiência deveria ser suficiente para concessão do benefício. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a agravante faz jus à concessão da justiça gratuita com base na declaração de hipossuficiência e nos documentos apresentados. III. Razões de Decidir. A concessão da gratuidade da justiça requer comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. Documentos nos autos indicam que a autora possui renda média mensal de R$ 11.000,00, incompatível com a alegação de hipossuficiência, justificando a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e Tese. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser elidida por prova em contrário. 2. A justiça gratuita deve ser reservada a casos em que a impossibilidade de arcar com as custas se revele de fato.